Tribunal: CARF
Processo: 13005.721277/2013-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13005.721277/2013-02 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-008.822 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
29 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
PIS. CRÉDITO SOBRE FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE
Em consonância com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003, e nos termos decididos pelo STJ e do Parecer Cosit no 5, de
2018, em regra somente podem ser considerados insumos para fins de apuração
de créditos da Contribuição da COFINS, bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços,
excluindo-se do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido
processo, salvo exceções justificadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade votos, em negar
provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus,
Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green, que revertiam a glosa dos créditos sobre fretes
na transferência de produtos acabados. Designado Vinicius Guimarães para redigir o voto
vencedor.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
(assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães – Redator Designado.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.721277/2013-02
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.822 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.721277/2013-02

Relatório
Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.

Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de crédito de Contribuição para o
PIS/Pasep não cumulativo (a) - mercado interno, relativo ao 1° trimestre/2011, no valor
de R$ 246.239,46, transmitido através do PER/Dcomp n° 8523.
O interessado obteve provimento judicial através do mandado de segurança n° 5001584-
21.2013.404.7111, para que
os
pedidos
de
ressarcimento
n°
8523,
25687.76889.310312.1.1.10-7040, 7033, 06172.78429.310312.1.1.08-2790,
14524.15351.310312.1.1.08-0116,
37744.59378.310312.1.1.08-0239,
39352.22516.310312.1.1.08-6582,
24421.67359.310312.1.1.11-4003,
03442.09944.310312.1.1.11-4381,
32971.31774.310312.1.1.11-0996,
32258.78011.310312.1.11.11-1389,
41200.38544.310312.1.1.09-8200,
03810.82093.310312.1.1.09-5658,
36681.61854.310312.1.1.09-6882 e
40867.46513.310312.1.1.09.6657
e
17569.71055.020412.1.1.10-3560
fossem
analisados em 30 dias; se reconhecidos os créditos, fossem atualizados pela Taxa Selic e
para que não fosse efetuada compensação de ofício.
A DRF Santa Cruz do Sul proferiu o Parecer de fls. 132/138, para esclarecer que, após
análise, teria efetuado as seguintes glosas:
sobre despesas de frete de transferência de produtos acabados e insumos utilizados na
atividade de transporte de produto acabado, ou em elaboração, entre cooperativa e
associados e movimentação da cooperativa aos centros de distribuições da própria
cooperativa, por falta de previsão legal;
sobre crédito presumido vinculado à exportação, pois o pedido deveria ter sido
apresentado através de PER/Dcomp ou formulário apenas para este tipo de crédito, mas
ao invés de seguir tal rito, o contribuinte somou os créditos presumidos - atividades
agroindustriais (Fichas 06A e 16A - linha 29 da Dacon) ao PER específico para o PIS
ou Cofins exportação. Como o PER/Dcomp aqui tratado é referente ao mercado interno,
a glosa de crédito presumido não ocorreu nestes autos.
O crédito tributário foi parcialmente reconhecido, no montante de R$ 235.376,49, sendo
q4ue as compensações foram homologadas ou não, de acordo com o quadro constante
do Despacho Decisório de fls. 139/140.
Cientificado em 06/08/2013, fl. 330, o interessado apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 331/348, em 04/09/2013, para afirmar que em relação ao crédito
presumido, teria apresentado novo pedido em formulário impresso, de modo que não se
oporia a tal ponto.
No tocante à glosa das despesas com frete de transferência, o interessado alegou que
haveria duas situações distintas:
Frete de transferência de ração da cooperativa para o cooperado, o qual seria crédito
decorrente dos custos com bens que seriam utilizados dentro do processo produtivo
(insumos), enquadrando-se no inc. II, art. 3°, das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003.
O contribuinte discorreu sobre o conceito de insumo, o qual, em seu entendimento,
abrangeria todo gasto direto e indireto essencial para tornar possível ao contribuinte
faturar com a venda ou prestação de seu objeto social.
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.822 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.721277/2013-02

Afirmou que seu objeto social seria a criação em comum de animais, para a cooperativa
e terceiros, e a venda em comum de sua produção agrícola e pecuária. A cooperativa
atuaria em todas etapas do processo produtivo através de suas indústrias e cooperados.
Assim, a cooperativa industrializaria as rações a serem utilizadas pelo produtor-
cooperado, mas também as venderia para o mercado.
A ração distribuída aos produtores seria utilizada para produção de animais que seriam
remetidos à cooperativa para abatimento e industrialização dos cortes. Essas
transferências constariam da Linha 3, ficha 6 e 16 A do Dacon.
O produtor-cooperado tinha o compromisso de entregar toda sua produção à
cooperativa, motivo pelo qual, a ração seria insumo na produção de animais. No
entendimento do contribuinte, tanto a ração quanto o frete para transportá-la dariam
direito a crédito, conforme o inc. II, art. 3° das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003. O
frete seria o custo de remessa do insumo, custo esse indispensável para realização do
objeto social da empresa.
Frete "intercompany" de mercadoria pronta, relacionado com a venda, enquadrando-se
no inc. IX, art. 3°, das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003.
O frete seria o custo do deslocamento do produto pronto que sairia de suas fábricas para
o seu supermercado ou seu armazém. Alegou que se fosse para um supermercado de
terceiro, poderia haver o creditamento.
Afirmou que a venda seria certa e que a impossibilidade de creditamento oneraria o
preço nas gôndolas, que seria justamente o que a legislação tentava evitar.
Defendeu que o frete na operação de venda corresponderia ao custo do transporte tanto
na transferência entre cooperativa e supermercado próprio, quanto entre cooperativa e
supermercado de terceiro.
Afirmou que o Carf já teria reconhecido a possibilidade de creditamento em tais casos.
O interessado alegou, ainda, que a autoridade fiscal não teria obedecido à proporção
feita por ele em cada espécie de receita auferida, mercado interno tributado, mercado
interno não tributado e exportação.
No PER seria permitido lançar apenas os valores referentes às receitas de mercado
interno não tributado e exportação, de modo que o frete lançado era proporcional ao
valor das duas rubricas. O frete referente ao mercado interno tributado, seria acumulado
para uma compensação futura.
No entanto, a autoridade fiscal teria descontado o valor total do frete intercompany,
inclusive aquele que não era objeto do PER, por ser proporcional às receitas de mercado
interno tributado.
O contribuinte defendeu que o procedimento correto seria retificar de ofício o Dacon,
impedindo compensações futuras, mas não descontar tal montante do valor a ser
ressarcido, pois ele jamais poderia ser objeto de ressarcimento.
Por fim, o interessado, defendeu que por conta da glosa efetuada pela fiscalização e
consequentemente, da não homologação integral da Dcomp, teria restado débito
cobrado indevidamente do interessado, pois só poderia haver cobrança através de
lançamento. configurando ofensa ao art. 142 do CTN.
Concluiu, para requerer: o direito ao crédito dos fretes realizados e deferido o pedido de
ressarcimento; alternativamente, que não fossem descontados os valores de frete
proporcionais às receitas tributadas no mercado interno e que não seriam ressarcíveis;
que fosse concedido prazo para juntada de todas notas fiscais de remessa de ração aos
cooperados; a improcedência do montante cobrado decorrente da não homologação de
Dcomp, sem lançamento; e a produção de todas provas admitidas em direito, em
especial, documental.
Em 28 de novembro de 2015, através do Acórdão n° 14-89.215, a 5a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade.
A empresa foi intimada do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, por
via eletrônica, em 05 de dezembro de 2018, às e-folhas 418.
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.822 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.721277/2013-02

A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 04 de janeiro de 2019, e-
folhas 420, de e-folhas 421 à 433.
Foi alegado:
 A possibilidade de creditamento das despesas com fretes em
transferências de insumos;
 O ônus dos fretes forma suportado pela cooperativa na aquisição de
insumos;
 O frete sobre produtos acabados. a vinculatividade com a operação de
venda.
- DO REQUERIMENTO
Em face do exposto, REQUER seja recebido e provido o presente Recurso
Voluntário para:
a) Seja reconhecido o direito ao crédito pleiteado, canceladas as glosas e
efetuado o ressarcimento correspondente aos créditos de PIS/Cofins em
questão.
b) A produção de todas as provas em direito admitidas, em especial a
documental.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, por
via eletrônica, em 05 de dezembro de 2018, às e-folhas 418.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 04 de janeiro de 2019, e-
folhas 420.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
 A possibilidade de creditamento das despesas com fretes em
transferências de insumos;
 O ônus dos fretes forma suportado pela cooperativa na aquisição de
insumos;
 O frete sobre produtos acabados. A vinculatividade com a operação de
venda.
Passa-se à análise.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil, em análise ao Pedido de
Ressarcimento dos créditos da Contribuição a PIS, vinculados às Receitas no Mercado Interno,
do 1° Trimestre de 2011, reconheceu parcialmente os pedidos de ressarcimentos formulados,
como se depreende Despacho Decisório n° 156 (DOC. 02) indeferido parte dos créditos com
base em dois pontos referidos pelo Parecer ARF/LAJ 91, de 10/07/2013 (DOC. 03) relativos a:
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.822 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.721277/2013-02

a) Frete - Referiu que os créditos de despesas de frete vinculados às
receitas referentes ao mercado interno tributado e não tributado,
lançados nas rubricas "Frete s/Transferências - Insumos" (Linha 03,
Ficha 06 e 16A, das Dacon's) e "Fretes s/ Transferências - Acabado"
(Linha 07, Ficha 06 e 16A, das Dacon's), não poderiam ser utilizados
por ausência de disposição legal.
b) Crédito Presumido - Referiu que o ressarcimentos dos créditos
presumidos previstos nos art. 55 da Lei 12.350/10 foram solicitados em
pedido único de Ressarcimento em PER específico para PIS e/ou
Cofins Não-Cumulativas - Exportação, tratando-se assim de pedido
manejado equivocadamente, visto que deveria ser realizado em
formulário papel.
No tocante ao crédito presumido indicado na alínea "b", a Requerente informa
que efetuou novo pedido de ressarcimento, formulado através de formulário papel, acompanhado
da documentação probatória do direito creditório, na forma do art. 28 da IN RFB 900/2008 e art.
32 da IN RFB 1.300/2013 (DOC. 04). Sendo assim, sobre esse ponto o Recorrente não se oporá.
Em relação a alínea "a", a autoridade fiscal glosou parte dos créditos objetos do
pedido de ressarcimento sob o argumento de que as despesas com o frete de transferência, seja
com produtos utilizados como insumo, seja com produtos acabados, não são possíveis de
creditamento, em razão da ausência de previsão legal.
Portanto, existem duas situações a serem consideradas:
1) O frete de transferência na remessa de ração para o cooperado; e
2) O frete intercompany de mercadoria pronta.
A Requerente é uma cooperativa agroindústrial, cujo objeto social
preponderante, conforme se depreende do seu Estatuto Social é "a criação, em comum, de
animais, através de projetos integrados, para a Cooperativa e/ou terceiros" e a "venda, em
comum, de sua produção agrícola ou pecuária nos mercados locais nacionais e internacionais".
Da leitura do Estatuto Social, fica evidente a existência de um regime de
integração completo entre cooperativa e cooperado, como se depreende pelas expressões criação
"em comum", e a venda "em comum" da produção agrícola ou pecuária.
Os itens 3.2.4 e 3.2.5 da Manifestação de Inconformidade fornecem uma
descrição da atividade em análise:
Assim, a Cooperativa Agroindustrial atua em todas as etapas do processo produtivo
através de suas indústrias e de seus cooperados, desde o auxílio na criação dos animais
que lhe servirão de matéria-prima até a posterior industrialização de seus subprodutos.
Para tanto, ainda de acordo com o seu Estatuto Social, a Cooperativa poderá:
"c - realizar a fabricação de produtos alimentícios em geral, destinados à alimentação
humana e animal, com marca própria e de terceiros;
(...)
"g - transportar, do local de produção para a suas dependências e armazenar, os
produtos de origem vegetal ou anima! de seus associados e de terceiros";
(...)
"j - proceder a industrialização, o beneficiamento, a prestação de serviços e a
embalagem de artigos destinados ao abastecimento dos seus associados e de terceiros";
Com base nesse permissivo a Requerente procede a industrialização de rações que serão
utilizadas pelo seu próprio produtor-cooperado, como também irá produzir ração que
será destinada a venda para o consumidor externo.
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.822 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.721277/2013-02

A ração destinada ao produtor-cooperado será utilizada para a produção de
animais que serão remetidos para a Cooperativa que os abaterá e procederá à industrialização dos
respectivos cortes.
O ciclo produtivo poderia ser assim esquematizado:

- Das Glosas.
O contribuinte se insurgiu contra dois tipos de glosa:
1. A glosa de frete de ração entre a cooperativa e os produtores; e
2. A glosa de frete de produtos acabados entre a cooperativa e
supermercado próprio.

1) Frete de transferência de ração da cooperativa para o cooperado, o qual seria
crédito decorrente dos custos com bens que seriam utilizados dentro do processo produtivo
(insumos), enquadrando-se no inc. II, art. 3°, das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003.
Em relação ao primeiro frete contestado, transporte de ração para os
cooperados pessoas físicas, o interessado juntou algumas notas fiscais por amostragem, sendo
que em todas elas o valor do frete foi informado como zero, e em Dados Adicionais, na parte
inferior esquerda das notas, consta a seguinte informação:
"FORMA PAGTO: DESCONTO PRODUÇÃO (...) FRETE PAGO FRETE
INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS"
A cooperativa está fornecendo a ração para o cooperado pessoa física e o preço
do frete está incluído no preço da mercadoria. A forma de pagamento está descrita como
desconto na produção (que o cooperado é obrigado a entregar para a cooperativa). Ou seja, quem
está pagando o frete é o cooperado pessoa física, não a cooperativa: quando ele entrega a
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.822 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.721277/2013-02

produção à cooperativa, seu pagamento é descontado dos "insumos" recebidos e do frete pago
sobre eles.
Não faz qualquer sentido a discussão sobre o frete de transferência ser insumo,
se tal frete não é custo suportado pelo cooperativa, mas pelas pessoas físicas.
É trazida a seguinte alegação no item 3.15 do Recurso Voluntário:
3.15
Em terceiro lugar porque o ônus foi suportado pela Cooperativa, no envio da
ração ao cooperado, no retorno da ração do cooperado para cooperativa onde a produção
de todas as provas em direito admitidas, em especial a documental devem ser permitidas
através de diligência.
Contudo, não traz qualquer prova nesse sentido.
2) Frete "intercompany" de mercadoria pronta, relacionado com a venda,
enquadrando-se no inc. IX, art. 3°, das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003.
Adoto como ratio decidendi o VOTO da ilustre Conselheira Vanessa Marini
Cecconello, Voto Vencedor no Acórdão n° 9303-010.122 - CSRF / 3a Turma, Sessão de 11 de
fevereiro de 2020, por sua exposição integral do assunto.
A sistemática da não-cumulatividade para as contribuições do PIS e da COFINS foi
instituída, respectivamente, pela Medida Provisória n° 66/2002, convertida na Lei n°
10.637/2002 (PIS) e pela Medida Provisória n° 135/2003, convertida na Lei n°
10.833/2003 (COFINS). Em ambos os diplomas legais, o art. 3°, inciso II, autoriza-se a
apropriação de créditos calculados em relação a bens e serviços utilizados como
insumos na fabricação de produtos destinados à venda.1
O princípio da não-cumulatividade das contribuições sociais foi também estabelecido no
§12°, do art. 195 da Constituição Federal, por meio da Emenda Constitucional n°
42/2003, consignando-se a definição por lei dos setores de atividade econômica para os
quais as 2 contribuições sociais dos incisos I, b; e IV do caput, dentre elas o PIS e a
COFINS. 2
A disposição constitucional deixou a cargo do legislador ordinário a regulamentação da
sistemática da não-cumulatividade do PIS e da COFINS.
Por meio das Instruções Normativas n°s 247/02 (com redação da Instrução Normativa
n° 358/2003) (art. 66) e 404/04 (art. 8°), a Secretaria da Receita Federal trouxe a sua
interpretação dos insumos passíveis de creditamento pelo PIS e pela COFINS. A
definição de insumos adotada pelos mencionados atos normativos é excessivamente
restritiva, assemelhando- se ao conceito de insumos utilizado para utilização dos
créditos do IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados, estabelecido no art. 226 do
Decreto n° 7.212/2010 (RIPI).
As Instruções Normativas n°s 247/2002 e 404/2004, ao admitirem o creditamento
apenas quando o insumo for efetivamente incorporado ao processo produtivo de
fabricação e comercialização de bens ou prestação de serviços, aproximando-se da
legislação do IPI que traz critério demasiadamente restritivo, extrapolaram as
disposições da legislação hierarquicamente superior no ordenamento jurídico, a saber,
as Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003, e contrariaram frontalmente a finalidade da
sistemática da não-cumulatividade das contribuições do PIS e da COFINS. Patente,
portanto, a ilegalidade dos referidos atos normativos.
Nessa senda, entende-se igualmente impróprio para conceituar insumos adotar-se o
parâmetro estabelecido na legislação do IRPJ - Imposto de Renda da Pessoa Jurídica,
pois demasiadamente amplo. Pelo raciocínio estabelecido a partir da leitura dos artigos
290 e 299 do Decreto n° 3.000/99 (RIR/99), poder-se-ia enquadrar como insumo todo e
qualquer custo da pessoa jurídica com o consumo de bens ou serviços integrantes do
processo de fabricação ou da prestação de serviços como um todo.
Em Declaração de Voto apresentada nos autos do processo administrativo n°
13053.000211/2006-72, em sede de julgamento de recurso especial pelo Colegiado da
3a Turma da CSRF, o ilustre Conselheiro Gileno Gurjão Barreto assim se manifestou:
[...] permaneço não compartilhando do entendimento pela possibilidade de utilização
isolada da legislação do IR para alcançar a definição de "insumos" pretendida.
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.822 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.721277/2013-02

Reconheço, no entanto, que o raciocínio é auxiliar, é instrumento que pode ser utilizado
para dirimir controvérsias mais estritas.
Isso porque a utilização da legislação do IRPJ alargaria sobremaneira o conceito de
"insumos" ao equipará-lo ao conceito contábil de "custos e despesas operacionais" que
abarca todos os custos e despesas que contribuem para a atividade de uma empresa
(não apenas a sua produção), o que distorceria a interpretação da legislação ao ponto
de torná-la inócua e de resultar em indesejável esvaziamento da função social dos
tributos, passando a desonerar não o produto, mas sim o produtor, subjetivamente.
As Despesas Operacionais são aquelas necessárias não apenas para produzir os bens,
mas também para vender os produtos, administrar a empresa e financiar as operações.
Enfim, são todas as despesas que contribuem para a manutenção da atividade
operacional da empresa. Não que elas não possam ser passíveis de creditamento, mas
tem que atender ao critério da essencialidade.
[...]
Estabelece o Código Tributário Nacional que a segunda forma de integração da lei
prevista no art. 108, II, do CTN são os Princípios Gerais de Direito Tributário. Na
exposição de motivos da Medida Provisória n. 66/2002, in verbis, afirma-se que “O
modelo ora proposto traduz demanda pela modernização do sistema tributário brasileiro
sem, entretanto, pôr em risco o equilíbrio das contas públicas, na estrita observância da
Lei de Responsabilidade Fiscal. Com efeito, constitui premissa básica do modelo a
manutenção da carga tributária correspondente ao que hoje se arrecada em virtude da
cobrança do PIS/Pasep.”
Assim sendo, o conceito de "insumos", portanto, muito embora não possa ser o mesmo
utilizado pela legislação do IPI, pelas razões já exploradas, também não pode atingir o
alargamento proposto pela utilização de conceitos diversos contidos na legislação do IR.
Ultrapassados os argumentos para a não adoção dos critérios da legislação do IPI nem
do IRPJ, necessário estabelecer-se o critério a ser utilizado para a conceituação de
insumos.
Diante do entendimento consolidado deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF, inclusive no âmbito desta Câmara Superior de Recursos Fiscais, o
conceito de insumos para efeitos do art. 3°, inciso II, da Lei n° 10.637/2002 e do art. 3°,
inciso II da Lei 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da
essencialidade. Referido critério traduz uma posição "intermediária" construída pelo
CARF, na qual, para definir insumos, busca- se a relação existente entre o bem ou
serviço, utilizado como insumo e a atividade realizada pelo Contribuinte.
Conceito mais elaborado de insumo, construído a partir da jurisprudência do próprio
CARF e norteador dos julgamentos dos processos, no referido órgão, foi consignado no
Acórdão n° 9303-003.069, resultante de julgamento da CSRF em 13 de agosto de 2014:
[...]
Portanto, "insumo" para fins de creditamento do PIS e da COFINS não cumulativos,
partindo de uma interpretação histórica, sistemática e teleológica das próprias normas
instituidoras de tais tributos (Lei no. 10.637/2002 e 10.833/2003), deve ser entendido
como todo custo, despesa ou encargo comprovadamente incorrido na prestação de
serviço ou na produção ou fabricação de bem ou produto que seja destinado à venda, e
que tenha relação e vínculo com as receitas tributadas (critério relacional),
dependendo, para sua identificação, das especificidades de cada processo produtivo.
Nessa linha relacional, para se verificar se determinado bem ou serviço prestado pode
ser caracterizado como insumo para fins de creditamento do PIS e da COFINS,
impende analisar se há: pertinência ao processo produtivo (aquisição do bem ou
serviço especificamente para utilização na prestação do serviço ou na produção, ou, ao
menos, para torná-lo viável); essencialidade ao processo produtivo (produção ou
prestação de serviço depende diretamente daquela aquisição) e possibilidade de
emprego indireto no processo de produção (prescindível o consumo do bem ou a
prestação de serviço em contato direto com o bem produzido).
Portanto, para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado insumo
gerador de crédito de PIS e COFINS, imprescindível a sua essencialidade ao processo
produtivo ou prestação de serviço, direta ou indiretamente, bem como haja a respectiva
prova.
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.822 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.721277/2013-02

Não é diferente a posição predominante no Superior Tribunal de Justiça, o qual
reconhece, para a definição do conceito de insumo, critério amplo/próprio em função
da receita, a partir da análise da pertinência, relevância e essencialidade ao processo
produtivo ou à prestação do serviço. O entendimento está refletido no voto do Ministro
Relator Mauro Campbell Marques ao julgar o recurso especial n° 1.246.317-MG,
sintetizado na ementa:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO
CPC. VIOLAÇÃO AO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 98/STJ. CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E COFINS NÃO-
CUMULATIVAS. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. ART. 3°, II, DA LEI
N. 10.637/2002 E ART. 3°, II, DA LEI N. 10.833/2003. ILEGALIDADE DAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS SRF N. 247/2002 E 404/2004.
Não viola o art. 535, do CPC, o acórdão que decide de forma suficientemente
fundamentada a lide, muito embora não faça considerações sobre todas as teses
jurídicas e artigos de lei invocados pelas partes.
Agride o art. 538, parágrafo único, do CPC, o acórdão que aplica multa a embargos de
declaração interpostos notadamente com o propósito de prequestionamento. Súmula n.
98/STJ: "Embargos de declaração manifestados com notório propósito de
prequestionamento não têm caráter protelatório".
São ilegais o art. 66, §5°, I, "a" e "b", da Instrução Normativa SRF n. 247/2002 -
Pis/Pasep (alterada pela Instrução Normativa SRF n. 358/2003) e o art. 8°, §4°, I,
"a" e "b", da Instrução Normativa SRF n. 404/2004 - Cofins, que restringiram
indevidamente o conceito de "insumos" previsto no art. 3°, II, das Leis n.
10.637/2002 e n. 10.833/2003, respectivamente, para efeitos de creditamento na
sistemática de não-cumulatividade das ditas contribuições.
Conforme interpretação teleológica e sistemática do ordenamento jurídico em vigor, a
conceituação de "insumos", para efeitos do art. 3°, II, da Lei n. 10.637/2002, e art.
3°, II, da Lei n. 10.833/2003, não se identifica com a conceituação adotada na
legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, posto que
excessivamente restritiva. Do mesmo modo, não corresponde exatamente aos
conceitos de "Custos e Despesas Operacionais" utilizados na legislação do Imposto
de Renda - IR, por que demasiadamente elastecidos.
São "insumos", para efeitos do art. 3°, II, da Lei n. 10.637/2002, e art. 3°, II, da Lei
n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o
processo produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração importa na impossibilidade mesma da
prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade da
empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí
resultantes.
Hipótese em que a recorrente é empresa fabricante de gêneros alimentícios sujeita,
portanto, a rígidas normas de higiene e limpeza. No ramo a que pertence, as
exigências de condições sanitárias das instalações se não atendidas implicam na
própria impossibilidade da produção e em substancial perda de qualidade do produto
resultante. A assepsia é essencial e imprescindível ao desenvolvimento de suas
atividades. Não houvessem os efeitos desinfetantes, haveria a proliferação de
microorganismos na maquinaria e no ambiente produtivo que agiriam sobre os
alimentos, tornando-os impróprios para o consumo. Assim, impõe-se considerar a
abrangência do termo "insumo" para contemplar, no creditamento, os materiais de
limpeza e desinfecção, bem como os serviços de dedetização quando aplicados no
ambiente produtivo de empresa fabricante de gêneros alimentícios.
Recurso especial provido.
(REsp 1246317/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 29/06/2015) (grifou-se)
Portanto, são insumos, para efeitos do art. 3°, II da Lei n° 10.637/2002 e do art. 3°, II
da Lei n° 10.833/2003, todos os bens e serviços pertinentes ao processo produtivo e à
prestação de serviços, ou ao menos que os viabilizem, podendo ser empregados direta
ou indiretamente, e cuja subtração implica a impossibilidade de realização do processo
produtivo e da prestação do serviço, objetando ou comprometendo a qualidade da
própria atividade da pessoa jurídica.
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-008.822 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.721277/2013-02

Ainda, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o tema foi julgado pela sistemática
dos recursos repetitivos nos autos do recurso especial n° 1.221.170 - PR, no sentido de
reconhecer a ilegalidade das Instruções Normativas SRF n°s 247/2002 e 404/2004 e
aplicação de critério da essencialidade ou relevância para o processo produtivo na
conceituação de insumo para os créditos de PIS e COFINS no regime não-cumulativo.
Em 24.4.2018, foi publicado o acórdão do STJ, que trouxe em sua ementa:
“TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA
SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À
LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO
ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO
CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II,
da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.”
Até a presente data da sessão de julgamento desse processo não houve o trânsito em
julgado do acórdão do recurso especial n° 1.221.170-PR pela sistemática dos recursos
repetitivos, embora já tenha havido o julgamento de embargos de declaração
interpostos pela Fazenda Nacional, no sentido de lhe ser negado provimento3. Faz-se a
ressalva do entendimento desta Conselheira, que não é o da maioria do Colegiado, que
conforme previsão contida no art. 62, §2° do RICARF aprovado pela Portaria MF n°
343/2015, os conselheiros já estão obrigados a reproduzir referida decisão.
Para melhor elucidar meu direcionamento, além de ter desenvolvido o conceito de
insumo anteriormente, importante ainda trazer que, recentemente, foi publicada a
NOTA SEI PGFN/MF 63/2018:
"Recurso Especial n° 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia. Ilegalidade
da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF n° 247/2002 e 404/2004. Aferição do
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Tese definida
em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa de contestar e
recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2°, V, da Portaria
PGFN n° 502, de 2016. Nota Explicativa do art. 3° da Portaria Conjunta PGFN/RFB
n° 01/2014."
A Nota clarifica a definição do conceito de insumos na “visão” da Fazenda Nacional
(Grifos meus):
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro Campbell Marques,
aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do conceito de insumos, que se
trata da “própria objetivação segura da tese aplicável a revelar a imprescindibilidade
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-008.822 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.721277/2013-02

e a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Conquanto tal método não esteja na tese firmada, é um dos instrumentos úteis para sua
aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo produtivo
e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do
serviço ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa
ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do contexto do
processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida. Ainda que se
observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no mercado,
elas não são necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo
com a atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo."
Com tal Nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja,
itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
Ademais, tal ato ainda reflete sobre o “teste de subtração” que deve ser feito para fins
de se definir se determinado item seria ou não essencial à atividade do sujeito passivo.
Eis o item 15 da Nota PGFN:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo, na
medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos produtivos,
porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o raciocínio hipotético
levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria como um dos mecanismos
aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item - bem ou serviço
utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a impossibilidade da
realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade
substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos como
sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo,
comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles empregados
direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre do mencionado
“teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro Mauro Campbell Marques.”
Frente ao conceito de insumos, merece reforma o julgado para reconhecer a
possibilidade de tomada de créditos de fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma empresa.

No mais, a Câmara Superior de Recursos Fiscais já se manifestou inúmeras
vezes sobre o tema no sentido da possibilidade de creditamento das despesas com frete de
produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa por se constituir como parte da
"operação de venda".
Nesse sentido, é o Acórdão n.° 9303008.099, de relatoria da Nobre Conselheira
Tatiana Midori Migiyama, cujos fundamentos passam a integrar o presente voto como razões de
decidir, com fulcro no art. 50, §1° da Lei n.° 9.784/1999, in verbis:
Quanto à primeira discussão, vê-se que essa turma já enfrentou a matéria, tendo
sido firmado o posicionamento de que os custos de frete de mercadorias entre
estabelecimentos gerariam o direito à constituição de crédito das contribuições.
Frise- se a ementa do acórdão 9303005.156:
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-008.822 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.721277/2013-02

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/09/2008
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep sobre os valores relativos a fretes
de produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa,
considerando sua essencialidade à atividade do sujeito passivo.
Não obstante à observância do critério da essencialidade, é de se considerar
ainda tal possibilidade, invocando o art. 3°, inciso IX, da Lei 10.833/03 e art.
3°, inciso IX, da Lei 10.637/02 eis que a inteligência desses dispositivos
considera para a r. constituição de crédito os serviços intermediários
necessários para a efetivação da venda quais sejam, os fretes na “operação ” de
venda. O que, por conseguinte, cabe refletir que tal entendimento se harmoniza
com a intenção do legislador ao trazer o termo “frete na operação de venda”, e
não “frete de venda” quando impôs dispositivo tratando da constituição de
crédito das r. contribuições.
Nesse ínterim, proveitoso citar ainda os acórdãos 9303005.155, 9303005.154,
9303005.153,
9303005.152,
9303005.151,
9303005.150,
9303005.116,
9303006.136,
9303006.135,
9303006.134,
9303006.133,
9303006.132,
9303006.131,
9303006.130,9303006.128,
9303006.127,
9303006.126,
9303006.125,
9303006.124,
9303006.122,
9303006.121,
9303006.120,
9303006.119,
9303006.118,
9303006.117,
9303006.116,
9303006.115,
9303006.114,
9303006.113,
9303006.112,
9303006.111,
9303005.135,
9303005.134,
9303005.133,
9303005.132,
9303005.131,
9303005.129,
9303005.128,
9303005.127,
9303005.126,
9303005.125,
9303005.123,
9303005.122,
9303005.121,
9303005.127,
9303005.126,
9303005.124,
9303005.123,
9303005.122,
9303005.121,
9303005.120,
9303005.119,
9303005.118,
9303005.117,
9303006.110,
9303004.311, etc.
É de se entender que, em verdade, se trata de frete para a venda, passível de
constituição de crédito das contribuições, nos termos do art. 3°, inciso IX e art. 15 da Lei
10.833/03 - pois a inteligência desse dispositivo considera o frete na “operação” de venda.
A venda de per si para ser efetuada envolve vários eventos. Por isso, que a
norma traz o termo “operação” de venda, e não frete de venda. Inclui, portanto, nesse dispositivo
os serviços intermediários necessários para a efetivação da venda, dentre as quais o frete ora em
discussão. Sendo assim, não compartilho com o entendimento do acórdão recorrido ao restringir
a interpretação dada a esse dispositivo.
Mesmo ciente de existir um novo posicionamento na Câmara Superior de
Recursos Fiscais, permaneço com esse entendimento.
Revertida a glosa.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e dou provimento PARCIAL ao
recurso do contribuinte para reverter a seguinte glosa: créditos sobre fretes na transferência de
produtos acabados.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-008.822 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.721277/2013-02

Voto Vencedor
Conselheiro Vinícius Guimarães, Redator Designado
Com o devido respeito aos argumentos do ilustre relator, divirjo de seu
entendimento quanto à possibilidade de aproveitamento de créditos sobre fretes na transferência
de produtos acabados entre estabelecimentos da recorrente.
Esclareça-se, antes de tudo, que, em outras ocasiões, posicionei-me de forma
diversa daquela que adoto agora, tendo assumido, com base em entendimento consubstanciado
em alguns votos da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), que o conceito de
“operações de venda” apresentava espectro semântico mais amplo, açambarcando a transferência
de produtos acabados, entre estabelecimentos da mesma empresa, com o fim ulterior de venda,
ensejando, por isso, o aproveitamento de créditos no contexto das contribuições não cumulativas.
Minha compreensão do assunto foi substancialmente alterada com a decisão, pela
3a Turma da CSRF, do Acórdão no. 9303-010.249, de 20 de março de 2020, no qual restou
decidido que o frete na transferência de produtos acabados não gera direito a créditos de
PIS/COFINS não-cumulativos. Em especial, a pesquisa da jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, consubstanciada na Declaração de Voto do Conselheiro Rodrigo Pôssas, trouxe, para
mim, nova luz ao assunto. Transcrevo, a seguir, os fundamentos daquela declaração, os quais
adoto como razões de decidir no presente voto:

Em resumo, eu considerava que a redação da referida norma legal sobre “frete na
operação de venda” independesse da mudança de titularidade da mercadoria pois o
cento de custo “operações de venda” contemplaria os fretes sobre produtos acabados.
Porém, fiz uma minuciosa pesquisa jurisprudencial e o STJ tem jurisprudência
dominante no sentido que as operações de venda não incluem os fretes sobre os
produtos acabados.
Segue um resumo da pesquisa jurisprudencial.

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO
DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA 284/STF. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. "É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao
art. 535 do CPC/73 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos
pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o
óbice da Súmula 284 do STF". (AgInt no AREsp 1031163/RJ, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 29/06/2017)
2. A falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência
jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância
especial. Incidência da Súmula 284/STF.
3. Agravo interno a que se nega provimento" (STJ, AgInt no AREsp 1.198.768/SC, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2018).
Por outro lado, por simples cotejo entre as razões do Recurso Especial e os fundamentos
do acórdão recorrido, observa-se que a tese recursal contida nos arts. 2o, II, da Lei
9.478/97; 146 do CTN e 48, §§ 11 e 12 da Lei 9.430/96, sequer implicitamente, foi
apreciada pelo Tribunal de origem, não obstante terem sido opostos Embargos de
Declaração, para tal fim.
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-008.822 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.721277/2013-02

Por essa razão, à falta do indispensável prequestionamento, não pode ser conhecido o
Recurso Especial, no ponto, incidindo o teor da Súmula 211 do STJ ("inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos embargos
declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal a quo").
Nesse sentido:
[.....omissis.....]
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211
do Superior Tribunal de Justiça.
[.....omissis.....]
Assim, à mingua de prequestionamento, inviável a apreciação da aludida tese recursal.
No mais, verifico que o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com
a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se reconhece
o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente
ligadas às operações de venda ou revenda, à luz da legislação federal de regência.
Nesse sentido:
[.....omissis.....]
1. Fixada a premissa fática pelo acórdão recorrido de que "os custos que a impetrante
possui com combustíveis e lubrificantes não possui relação direta com a atividade-fim
exercida pela empresa, que não guarda qualquer relação com a prestação de serviço de
transportes e tampouco envolve o transporte de mercadorias ao destinatário final, mas
constitui, em verdade, apenas despesa operacional", não é possível a esta Corte infirmar
tais premissas para fins de concessão do crédito de PIS e COFINS na forma do art. 3o,
II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, nem mesmo sob o conceito de insumos
definido nos autos do REsp no 1.221.170, representativo da controvérsia, tendo em vista
que tal providência demandaria incurso no substrato fático-probatório dos autos inviável
em sede de recurso especial em razão do óbice da Súmula no 7 desta Corte.
2. Em casos que tais, esta Corte já definiu que as despesas de frete somente geram
crédito quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses de venda ou revenda.
Não se reconhece o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às
transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por
não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo Menezes
(desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe 14/12/2015;
AgRg no REsp 1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
30/06/2015.
3. Agravo interno não provido" (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.763.878/RS, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
1o/03/2019).
[....omissis.....]
2. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda.
Não se reconhece o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às
transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por
não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda.
[.....omissis.....]
3. O direito ao crédito decorre da utilização de insumo que esteja vinculado ao
desempenho da atividade empresarial. As despesas de frete somente geram crédito
quando relacionadas à operação de venda e, ainda assim, desde que sejam suportadas
pelo contribuinte vendedor.
[.....omissis.....]
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-008.822 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.721277/2013-02

2. O frete devido em razão das operações de transportes de produtos acabados entre
estabelecimento da mesma empresa, por não caracterizar uma operação de venda, não
gera direito ao creditamento.
[.....omissis.....]

Destarte, estando o acórdão recorrido em sintonia com o entendimento dominante desta
Corte, aplica-se, ao caso, o entendimento consolidado na Súmula 568 desta Corte, in
verbis: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou
negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".
Por fim, quanto ao suscitado dissenso jurisprudencial, incide o óbice da Súmula 83/STJ,
que dispõe: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, I e II, do RISTJ, conheço
parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, nego-lhe provimento.
(grifos do original)

Diante dos fundamentos acima expostos, voto por manter a glosa de créditos
relativos a despesas com fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital